Tribunal: TJDFT
Processo: 0751851-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
RECLAMAÇÃO. VIOLÊNCIA DE GÊNERO RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. BREVIDADE. IRRELEVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI 11.340/2006. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DECISÃO MANTIDA.
1. A brevidade do relacionamento, por si só, não é apta a fastar a caracterização da violência contra a mulher, decorrente de relação íntima de afeto (art. 5o, III, da Lei 11.340/2006), a atrair a incidência da Lei Maria da Penha, devendo a situação concreta ser interpretada à luz do art. 4o, do mesmo diploma legal.
2. No caso dos autos, correta a decisão que rejeitou a alegação de incompetência absoluta do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, por considerar que o acusado teria agredido a vítima mulher, motivado por ciúmes e sentimento de posse, prevalecendo-se das relações pretéritas de afeto, ainda que o relacionamento tenha durado apenas um mês e não tivesse sido formalizado como namoro, união estável ou casamento.
3. Reclamação julgada improcedente.